Tribunal: TJMT
Processo: 1005238-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
IMPETRANTE: AUDREA ANGELICA RUBIM
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e OUTRO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por AUDREA ANGELICA RUBIM contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer e Governo do Estado de Mato Grosso, consistente na negativa de reclassificação da impetrante para o final da lista dos aprovados no concurso público regido pelo Edital no 01/2017, para o cargo de professora de língua portuguesa.
Sustenta a Impetrante que fora classificada na 28a (vigésima oitava) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pela Secretaria de Estado de Educação (Edital no 01/2017), para o cargo de professora de língua portuguesa no município de Várzea Grande, para o qual foram ofertadas 34 (trinta e quatro) vagas
Explica que fora nomeada no concurso em 03 de julho de 2018; porém, por questões familiares se viu impedida de tomar posse naquele momento, de forma que sua nomeação foi tornada sem efeito por meio de ato publicado do Diário Oficial do dia 14 de novembro de 2018.
Aduz que não persistem os motivos que a levaram a não tomar posse quando da primeira nomeação e, por isso, apresentou requerimento administrativo à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso em data de 29 de dezembro de 2020, solicitando a sua reclassificação no concurso, para que fosse inserida ao final da lista de candidatos classificado.
Ressalta que a autoridade coatora, em 16 de fevereiro de 2021, a administração negou o pedido, sob o fundamento de que não há previsão no edital para reclassificação, bem como em razão do seu não comparecimento que tornou sem efeito sua nomeação.
Verbera que não pretende ocupar aquela vaga na qual não tomou posse, e sim ser reposicionada no final da lista de classificados, passando a ter mera expectativa de direito à nomeação caso surjam novas vagas no período de validade do concurso.
Afirma que, encontram-se presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se à autoridade indigitada como coatora que proceda a sua reclassificação ao final da lista de candidatos aprovados para o cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa no Município de Várzea Grande.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
De acordo com o relatado, a controvérsia a ser dirimida no caso em apreço diz respeito à negativa da Administração pública à reclassificação de candidato aprovado em concurso público, para que passe a figurar no último lugar da lista dos classificados.
Conforme explana a própria a Impetrante, ela foi nomeada em 03 de julho de 2018, mas não tomou posse por motivo particular. Desse modo, o ato de nomeação foi tornado sem efeito de acordo com a publicação no Diário Oficial do dia 14 de novembro de 2018.
A Impetrante, ainda, consiga que somente em 29 de dezembro de 2020, requereu administrativamente, junto à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, a sua reclassificação no concurso, para que fosse inserida ao final da lista de candidatos.
Pois bem.
Diante da interpretação do art. 16, §§ 1o e 6o, da Lei Complementar n. 04/1990, tem-se que após o ato de publicação da nomeação, o candidato nomeado tem o prazo de 30 (trinta) dias para tomar posse, não havendo o empossamento o ato de nomeação deverá ser declarado sem efeito.
Vejamos:
Art. 16. Posse é a investidura no cargo público mediante a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado.
§ 1o A posse ocorrerá no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento.
[...]
§ 6o Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1o.
Não bastasse, o edital do certame no item 15.7 dispõe:
15.7. O não comparecimento do candidato para tomar posse no prazo legal acarretará a perda do direito à vaga, com consequente publicação de ato tornando sem efeito sua nomeação.
De acordo com o relatado acima, depois de dois anos de sua nomeação que a Impetrante requereu sua realocação para o final da lista de classificação dos aprovados.
Ao que parece, dos fatos narrados e dos documentos anexados, a Impetrante permaneceu inerte sem cientificar o ente estadual seu interesse em permanecer no certame e sua reclassificação para o final da lista.
Em análise perfunctória, denota-se que a Impetrante não observou o prazo previsto no art. 16 da LC n. 04/90.
Assim, a negativa à reclassificação pela autoridade coatora com o fundamento de seu ato no fato de a nomeação ter se tornada sem efeito, não aparenta, neste primeiro momento, abusiva ou ilegal.
Logo, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.
De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano acaso a medida seja deferida tão somente ao final.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator